Tribunal: STF
Processo: ARE 1420248
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, o qual manteve sentença que condenou o réu à pena definitiva de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pelos crimes previstos no art. 147, caput, do CP c/c arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006 (Vol. 3, fl. 4). 



    A sentença condenatória fixou, ainda, “o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a reparação de danos, corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54 STJ), ficando a critério da vítima a execução no juízo cível competente” (Vol. 5, fl. 2).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 5, fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA PRATICADO COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO APENAS DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA PRESTADA EM JUÍZO – VALORAÇÃO – PRECEDENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CPP – HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - REPARAÇÃO DEVIDA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA QUANTIA - RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 983) – TESE FIRMADA PELO STJ (RESP 1675874/MS) - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNANIMIDADE. 



    - “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (tese firmada no REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28.02.2018, DJe 08.03.2018)”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Defesa alega que a matéria tem repercussão geral, bem como que a norma prevista no art. 387, IV, do CPP, que estabelece a possibilidade de o juiz fixar indenização mínima em favor da vítima, é inconstitucional, pois viola o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988).



    Sustenta, para tanto, que (Vol. 6, fl. 20):



    “[...] ao contrário do que concluiu o acórdão e a sentença de primeiro grau, a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que: a) tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima; e b) possibilitou a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que o acórdão analisou a matéria com enfoque na legislação infraconstitucional (Vol. 8).



    No Agravo (Vol. 10), a parte alega violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 6, fl. 6):



    “A admissibilidade do Recurso Extraordinário exige a demonstração da repercussão geral sobre a matéria ventilada, nos moldes do art. 102, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Estabelece o art. 102, §3º, da CF: 



    [...]



    Esse instituto fora criado com o fito de afastar a grande quantidade de recursos que transformaram o órgão Supremo da Justiça brasileira em uma 4ª instância, inviabilizando a sua missão constitucional de solucionar lides de grande repercussão na sociedade. 



    Com a exigência desse requisito, o Supremo Tribunal Federal apenas se debruçará no exame de questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica para o país, evitando a análise de questões individualizadas de cunho protelatório e que auxiliam no atravancamento da prestação jurisdicional. 



    No caso em discussão, não há dúvidas quanto a relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: a) se a norma prevista no art. 387, inciso IV, da CF, fere o princípio da inércia de jurisdição, ao tornar uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido; b) se a norma prevista no art. 387, inciso IV, da CF fere o contraditório e a ampla defesa, ao tornar cogente ao juiz a fixação de indenização mínima em favor da vítima, embora a questão indenizatória não seja objeto da instrução processual e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova. 



    É indubitável que tal matéria ultrapassa o mero interesse do recorrente, visto que repercute no julgamento de todos os processos criminais, especificamente na possibilidade ou não de fixação de indenização em favor da vítima e sobre os requisitos necessários a tal mister, a exemplo de discussão específica da matéria durante a instrução processual e oportunização ao réu de oferecer contraprova e influir no julgamento de tal questão. 



    Por essas razões, resta demonstrada a repercussão geral do presente caso, devendo o presente recurso extraordinário ter seu mérito apreciado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a parte recorrente, em suas razões recursais, não discorre, de forma clara e inequívoca, os motivos pelos quais entende que que o acórdão recorrido violou as normas constitucionais apontadas, limitando-se a tecer considerações vagas acerca da inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Os recorrentes não demonstraram de maneira clara e inequívoca de que modo os dispositivos constitucionais teriam sido afrontados pelo Tribunal de origem, limitando-se a fazer considerações genéricas sobre o princípio da presunção de inocência. Incide, no caso, a Súmula 284/STF.



    2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    3. Os recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    4. O STF já decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso).



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.258.548-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/05/2020)



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 37 E 40 DA CF/88. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 578.073-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/2/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente